Tribunal: TJBA
Processo: 0772830-85.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0772830-85.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: CORRECAO CONTABILIDADE LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BAIXO VALOR DA CDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação manejada pelo Município de Salvador, manteve a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), no valor de R$ 4.634,31, reconhecendo a ausência de interesse de agir diante do baixo valor da cobrança e da inexistência de movimentação útil no processo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1184 do STF; e (ii) saber se a aplicação desse entendimento afronta a autonomia municipal, a separação dos poderes ou o acesso à justiça. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, revisou o entendimento anteriormente firmado no Tema 109 e reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4. A adoção de meios extrajudiciais de cobrança, especialmente o protesto da Certidão de Dívida Ativa, tornou a via judicial medida subsidiária, exigindo demonstração de tentativa prévia de solução administrativa ou justificativa para sua dispensa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 disciplinou medidas de racionalização das execuções fiscais, prevendo a extinção de demandas inferiores a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano, quando ausente citação ou localização de bens penhoráveis. 6. No caso concreto, o crédito executado é inferior ao parâmetro normativo, não houve citação do executado e o feito permaneceu sem andamento útil por período superior a um ano, configurando ausência de interesse processual. 7. O controle judicial das condições da ação não viola a autonomia federativa nem o direito de acesso à justiça, pois compete ao magistrado verificar a presença dos pressupostos processuais em cada demanda. 8. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023, celebrado anteriormente, não impede a incidência do precedente vinculante do STF nem das diretrizes posteriores do CNJ. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível n. 0772830-85.2012.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado CORREÇÃO CONTABILIDADE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões adiante explanadas.